Tribunal: TJES
Processo: 5003613-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003613-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CALEB AMORIM MAGALHAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003613-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CALEB AMORIM MAGALHAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003613-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CALEB AMORIM MAGALHAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CALEB AMORIM MAGALHÃES,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000972-60.2023.8.08.0035.

Conforme ressaltado em análise liminar, verifiquei que o paciente foi devidamente indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme consta de Relatório de Inquérito de fls. 45, do documento registrado com o id. 4719345, datado de 08/02/2023.

Ademais, extraio dos documentos apresentados pela autoridade apontada como coatora, que o paciente foi denunciado em 18/04/2023, imputando-lhe a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei n°11.343/06, combinado com o artigo 307 do Código Penal.

Em abordagem inicial,
o impetrante alega excesso de prazo na aplicação da prisão preventiva, uma vez que o
parquet
demorou a oferecer denúncia ao juízo originário após o encerramento do Inquérito Policial.

Entretanto, em que pese os argumentos apontados, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que aos procedimentos levam para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Desta forma, inexiste ilegalidade a ser sanada no que tange à alegação de excesso de prazo na aplicação da prisão preventiva, durante o procedimento administrativo.

Mais adiante, a defesa aduz que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, em especial, diante de suposta nulidade do decreto prisional.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que o paciente CALEB responde a uma ação penal (00000028-03.2023.8.08.0021), além de ostentar duas condenações (0044508-92.2014.8.17.0001 e 0003945.21.2020.8.08.0021).

Assim, conforme asseverado em sede de cognição sumária, mantenho meu posicionamento no sentido de que a prisão preventiva do paciente CALEB é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante da reiteração delitiva apontada.

Desta forma, considerando o que foi exposto, entendo temerária a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares alternativas dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual
denego
a ordem.

É como voto.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.